Tribunal: TJBA
Processo: 8068955-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068955-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: YURI CARLOS BETINI Advogado(s): NAYANNE LIS PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA, MARTA DE BARROS DOS SANTOS AGRAVADO: IZAQUE RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMÓVEL NÃO DELIMITADO. DÚVIDA QUANTO À POSSE E À TURBAÇÃO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por YURI CARLOS BETTINI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c pedido cominatório, liminar e perdas e danos nº 8008295-77.2025.8.05.0201, que indeferiu a liminar de manutenção de posse inaudita altera pars. 2. Na origem, o autor alega ser possuidor de imóvel rural com área total de 5,5785 hectares, situado na localidade de Pindorama, Porto Seguro/BA, adquirido mediante contrato particular de cessão de direitos hereditários firmado em 29.08.2024, sustentando a ocorrência de atos de turbação praticados pelo réu, consistentes em invasões parciais, uso de maquinário pesado, danos à infraestrutura rural e extração indevida de material mineral. 3. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que os atos de turbação teriam ocorrido há mais de ano e dia, bem como pela inexistência de elementos suficientes para comprovação da posse e da turbação, além da existência de dúvida razoável quanto ao melhor direito possessório. II. Questão em discussão 4. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar de manutenção de posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, notadamente a comprovação da posse, da turbação e de sua ocorrência em prazo apto a autorizar a tutela possessória de urgência. III. Razões de decidir 5. A tutela possessória exige demonstração inequívoca da posse exercida, da turbação sofrida, de sua data e da continuação da posse, conforme art. 561 do CPC, ônus que não foi satisfeito de forma suficiente pelo agravante. 6. A área supostamente turbada não foi delimitada com precisão, inexistindo nos autos descrição clara do perímetro do imóvel, de seus limites e confrontações, o que inviabiliza a identificação segura da posse alegada. 7. A documentação juntada — contrato particular, declaração de posse, fotografias e ITR — não se mostra apta, em juízo de cognição sumária, a comprovar o efetivo exercício da posse nem a caracterização da turbação. 8. A alegação de direito de propriedade ou de títulos dominiais revela-se irrelevante em sede de ação possessória, que se resolve exclusivamente à luz da posse, conforme arts. 1.210, § 2º, do CC e 557, parágrafo único, do CPC. 9. Diante da fragilidade probatória e da controvérsia fática instaurada, impõe-se a designação de audiência de justificação prévia, com observância do contraditório, antes de eventual reapreciação da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige prova suficiente da posse, da turbação e de sua delimitação espacial, sendo incabível a tutela de urgência quando ausentes elementos probatórios mínimos, recomendando-se a designação de audiência de justificação prévia.”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068955-58.2025.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro, figurando como parte Agravante YURI CARLOS BETINI e como parte Agravada IZAQUE RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,_____de___________________2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça